Tribunal: CARF
Processo: 15471.005000/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. PLANO DE SAÚDE COMPLEMENTAR. CONTRATAÇÃO POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DA PARTE QUE SUPORTOU O EFETIVO ÔNUS DE CUSTEIO. RESTABELECIMENTO SEGUNDO DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL.
Na hipótese de uma terceira entidade contratar plano de saúde complementar em favor do sujeito passivo, a dedução dos valores destinados ao respectivo custeio pressupõe a comprovação de que o beneficiário arcou com o ônus financeiro.
Se o sujeito passivo for administrador ou sócio da entidade contratante, ou de outra maneira e comprovadamente possuir a capacidade de influenciar a respectiva gestão, a autoridade lançadora poderá ter por insuficiente isolada declaração ou recibo, de pagamento ou compensação, emitido pela pessoa jurídica. Nesse caso, cabe ao sujeito passivo comprovar as operações de transferência de valores, com documentos emitidos pelas instituições financeiras (depósitos, transferências bancárias e interbancárias, cheques etc).
Em sentido diverso, se o sujeito passivo não for sócio, nem administrador, da pessoa jurídica contratante (e.g., empregado, colaborador contratado etc), e se não houver indício de infidedignidade formal ou material, os documentos emitidos pela contratante para registrar o ressarcimento podem ser considerados suficientes para reconhecimento do direito à dedução.
Na ausência de documento sintético emitido pela operadora ou pela administradora do plano de saúde, de modo a demonstrar o plano de alocação das contraprestações em função dos beneficiários, os valores pagos, os valores reembolsados e os valores eventualmente suportados a título de co-participação, a autoridade lançadora deve reportar-se à documentação fidedigna juntada aos autos, com o registro analítico dos respectivos eventos financeiros-contábeis.
Nesse contexto, deve-se restaurar as deduções pertinentes aos valores pagos para custeio dos serviços ao próprio sujeito passivo (contribuição própria) e os valores arcados a título de co-participação (PDL).
MULTA. AFASTAMENTO. PRESSUPOSTO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA.
Este Colegiado não tem competência para afastar a aplicação de multa, por suposta ofensa à Constituição (Súmula CARF 02).

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.005000/2008-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.325 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
ELIZABETH SCHNABL GONÇALVES MOREIRA GARBAYO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. PLANO DE SAÚDE COMPLEMENTAR.
CONTRATAÇÃO POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DA PARTE QUE
SUPORTOU O EFETIVO ÔNUS DE CUSTEIO. RESTABELECIMENTO
SEGUNDO DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL.
Na hipótese de uma terceira entidade contratar plano de saúde complementar
em favor do sujeito passivo, a dedução dos valores destinados ao respectivo
custeio pressupõe a comprovação de que o beneficiário arcou com o ônus
financeiro.
Se o sujeito passivo for administrador ou sócio da entidade contratante, ou de
outra maneira e comprovadamente possuir a capacidade de influenciar a
respectiva gestão, a autoridade lançadora poderá ter por insuficiente isolada
declaração ou recibo, de pagamento ou compensação, emitido pela pessoa
jurídica. Nesse caso, cabe ao sujeito passivo comprovar as operações de
transferência de valores, com documentos emitidos pelas instituições
financeiras (depósitos, transferências bancárias e interbancárias, cheques etc).
Em sentido diverso, se o sujeito passivo não for sócio, nem administrador, da
pessoa jurídica contratante (e.g., empregado, colaborador contratado etc), e se
não houver indício de infidedignidade formal ou material, os documentos
emitidos pela contratante para registrar o ressarcimento podem ser
considerados suficientes para reconhecimento do direito à dedução.
Na ausência de documento sintético emitido pela operadora ou pela
administradora do plano de saúde, de modo a demonstrar o plano de alocação
das contraprestações em função dos beneficiários, os valores pagos, os valores
reembolsados e os valores eventualmente suportados a título de co-
participação, a autoridade lançadora deve reportar-se à documentação
fidedigna juntada aos autos, com o registro analítico dos respectivos eventos
financeiros-contábeis.
Nesse contexto, deve-se restaurar as deduções pertinentes aos valores pagos
para custeio dos serviços ao próprio sujeito passivo (contribuição própria) e os
valores arcados a título de co-participação (PDL).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.005000/2008-92
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.325 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.005000/2008-92

MULTA.
AFASTAMENTO.
PRESSUPOSTO
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA.
Este Colegiado não tem competência para afastar a aplicação de multa, por
suposta ofensa à Constituição (Súmula CARF 02).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as deduções com despesas de
cuidados à saúde (a) aquelas registradas na coluna “Valor PDL”, correspondente à co-
participação suportada pelo sujeito passivo, e (b) os valores debitados à linha “Faspe –
Contribuição Pessoal”, correspondente ao pagamento pela contraprestação dos serviços relativos
ao plano de saúde (fls. 136-146).

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Tratam os presentes autos de exigência do imposto de renda suplementar de pessoa
física, R$ 5.844,34, atinente ao ano calendário de 2004, acrescido de penalidade de
ofício, 75%, e encargos moratórios, fls. 10.
2.- Fundamentou a exação a glosa e despesas médicas, R$ 21.252,14, sendo R$
1.700,00 por rasura na documentação quanto ao ano de emissão; R$ 17.024,66, por não
discriminação dos beneficiários das despesas e dos respectivos valores individualizados
e R$ 2.527,48, emissão do BACEN, por falta de comprovação, fls.11.
3.- Ciente da exigência em 21.11.08, fls. 148, o sujeito passivo acostou aos autos a
impugnação de fls. 02, protocolada em 19.12.08, fls. 03, e documentos de fls. 15/146, os
quais, a seu entendimento suprem o fundamento das glosas, dado se tratarem de:
3.1.- novos recibos, emitidos por Cláudia Maria de Lucas, em idêntico valor da
Declaração Anual de Ajuste, sem rasuras, fls. 15/17;
3.2.- relatórios discriminados dos beneficiários e respectivos valores, de despesas
médicas com a titular e seus dependentes, por utilização do PASBC, R$ 17.024,66, fls.
19/114, e folhas individuais de pagamento, emitidas pelo BACEN, onde constam
contribuições para o Plano de Saúde do Banco Central, da contribuinte, R$ 2.527,48 e
da dependente Andréia Coelho Gonçalves Moreira. fls. 136/146.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.325 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.005000/2008-92

4.- A competência para o julgamento deste feito foi transferida para esta DRJ pela
Portaria RFB n◦ 04/2012, Diário Oficial da União de 04 de janeiro de 2012.
É o Relatório.
5.- A impugnação atende às condições de sua admissibilidade. Dela, portanto, conheço.
6.- De fato, os documentos de fls. 15/17, afastam o fundamento da glosa de R$
1.700,00 e, igualmente, aqueles de fls. 136/146, quanto a despesas com o Plano de
Saúde, R$ 2.143,72.
7.- Resta examinar os demais documentos, fls. 19/114. Os documentos em questão,
ainda que, individualmente, referenciados à contribuinte e a seus dependentes, estão
sintetizados às fls. 19/20. Atente-se, a exemplo o documento de fls. 104 – despesas com
Copa D’Or Hospital e sua síntese às fls. 20.
7.1.- Ora, em todos os documentos individualizados, fls. 21/114 consta, textualmente:
valor pago, valor apresentado, valor calculado, valor auxílio, valor PDL(PF). Cite-se, a
exemplo, o mesmo documento de fls. 104: o valor pago para atendimento de dependente
da contribuinte, R$ 19.547,31, teve, como valor de auxílio, R$ 19.429,02, sendo o valor
PDL (PF), R$ 118,19.
7.2.- Em síntese, nas despesas de saúde da contribuinte e seus dependentes o PASCB
cobre, em média de 80 a 90% dos gastos realizados, conforme documentos de fls.
21/114.
7.3.- Não haveria lógica em contribuição para Plano de Saúde do BACEN, sem
qualquer contrapartida, como a assunção apenas parcial de despesas de saúde do
participante do mesmo plano.
7.4.- Ora, nos termos da legislação de regência da matéria, somente são admissíveis as
despesas médicas suportadas pelo contribuinte, conforme artigo 8o, § 2◦, da Lei n◦
9.250/95, incisos II e III, verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
7.4.- Isto posto, somente afastam o fundamento da exação, no ponto, o somatório dos
valores constantes de fls. 19/20, admissíveis como despesas da contribuinte. A saber:
(somatório individual dos 06 quadros sintéticos de fls 19/20): R$ 194,03 + R$ 341,98 +
R$ 293,33 + R$ 219,29 + R$ 469,55 + R$ 420,90 = R$ 1.939,08.
8.- Na esteira dessas considerações, dou provimento parcial á impugnação para reduzir
o tributo suplementar devido para R$ 4.150,55, acrescidos de penalidade de ofício e
encargos moratórios, conforme demonstrativo a seguir, fls. 12:
Renda Declarada
268.010,58
deduções declaradas
32.417,06
deduções glosadas (R$ 21.252,14 – R$ 5.782,80)
15.469,34
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.325 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.005000/2008-92

base de cálculo
251.062,86
imposto apurado
63.965,38
imposto pago declarado
58.808,73
imposto a pagar declarado
902,52
imposto suplementar
4.254,13
(R$ 5.782,80 = R$ 1.700,00 + R$ 2.142,72 + 1.939,08)

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL
O afastamento do fundamento material da exação a faz carecer de sustentabilidade
factual.
DESPESAS MÉDICAS. RESSARCIMENTO. EFEITOS.
Indedutíveis despesas médicas ressarcidas por entidades de qualquer espécie.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 15/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas, pois houve a prestação
dos serviços e o efetivo pagamento; e
b)
as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o
beneficiário dos serviços prestados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida a este Colegiado consiste em decidir-se se o sujeito
passivo comprovou ter arcado com o ônus das despesas médicas cuja dedução é pleiteada.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.325 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.005000/2008-92

valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.325 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.005000/2008-92

sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.325 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.005000/2008-92

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.325 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.005000/2008-92

Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.325 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.005000/2008-92

de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.325 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.005000/2008-92

habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.325 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.005000/2008-92

II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário CASO
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).

Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente
ou próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve ser
feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e
datas de pagamento (argumentação sintética).
Nos termos da legislação de regência, a dedutibilidade dos valores destinados ao
custeio de plano de saúde complementar no cálculo do IRPF devido pressupõe o atendimento de
dois requisitos básicos:
a) Os serviços de saúde devem ter por beneficiário o sujeito passivo ou
respectivo dependente, para fins tributários; e
b) O sujeito passivo ou sua entidade conjugal deve ter arcado com o ônus
financeiro dessa despesa.

Nesse sentido, confira-se o art. 80, caput, e § 1o, I, II e IV do Decreto 3.000/1999:

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.325 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.005000/2008-92

terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
[...]
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro (grifei);

Na hipótese de um terceiro ter contratado o plano de saúde complementar em
favor do sujeito passivo, como beneficiário, abre-se os seguintes universos possíveis:

a) O contratante antecipa o pagamento à operadora, e posteriormente o
ressarcimento ocorre mediante transferência de recursos monetários (entrega
de dinheiro em espécie, transferência bancária etc);
b) O contratante antecipa o pagamento à operadora, e posteriormente o
ressarcimento ocorre pela dedução ou pela retenção de parcela de valor devido
ao beneficiário (compensação);
c) O contratante não antecipa o pagamento, e o beneficiário recolhe diretamente
os valores devidos em favor da operadora;
d) O contratante efetua o pagamento e não exige do beneficiário qualquer
ressarcimento.

Os meios probatórios mais adequados para comprovação do ressarcimento, em
cada universo possível, são os seguintes:

a) Comprovante emitido pela instituição financeira, que registre a operação de
transferência de valores (comprovante de depósito, comprovante de
transferência bancária ou interbancária, DOC, TED, extratos etc);
b) Comprovante de pagamento efetuado pela contratante ao sujeito passivo, com
o destaque do valor compensado (registro de pagamento de salário,
vencimento ou subsídio, holerite, contracheque, folha de pagamento etc);
c) Comprovante de pagamento efetuado pelo próprio beneficiário (boleto com
autenticação bancária, comprovante de débito automático em conta-corrente,
declaração da operadora etc).

Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-005.325 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.005000/2008-92

Para o universo possível d, não há direito à dedução (art. 80, §1o, IV do Decreto
3.000/1999).
O órgão de origem entendeu ausente prova do pagamento próprio ou do
ressarcimento dessas despesas, pois a administradora do plano de saúde teria coberto ao menos
entre 80 e 90% das despesas, verbis:
7.- Resta examinar os demais documentos, fls. 19/114. Os documentos em questão,
ainda que, individualmente, referenciados à contribuinte e a seus dependentes, estão
sintetizados às fls. 19/20. Atente-se, a exemplo o documento de fls. 104 – despesas com
Copa D’Or Hospital e sua síntese às fls. 20.
7.1.- Ora, em todos os documentos individualizados, fls. 21/114 consta, textualmente:
valor pago, valor apresentado, valor calculado, valor auxílio, valor PDL(PF). Cite-se, a
exemplo, o mesmo documento de fls. 104: o valor pago para atendimento de dependente
da contribuinte, R$ 19.547,31, teve, como valor de auxílio, R$ 19.429,02, sendo o valor
PDL (PF), R$ 118,19.
7.2.- Em síntese, nas despesas de saúde da contribuinte e seus dependentes o PASCB
cobre, em média de 80 a 90% dos gastos realizados, conforme documentos de fls.
21/114.
7.3.- Não haveria lógica em contribuição para Plano de Saúde do BACEN, sem
qualquer contrapartida, como a assunção apenas parcial de despesas de saúde do
participante do mesmo plano.

Não há nos autos relatório ou declaração sintética da operadora ou da
administradora do plano de saúde, de modo a demonstrar os valores que foram pagos pelo sujeito
passivo, a título de prêmio (contribuição), co-participação e reembolso, nem em relação aos
beneficiários. O acervo documental é composto de extratos dispersos, em que várias operações
são registradas analiticamente, sem síntese. Essa ausência de sistematização dificulta a
compreensão imediata do quadro fático-jurídico.
Por outro lado, o comprovante de rendimentos pagos e da retenção do IRPF é
insuficiente para provar as quantias despendidas, pois ele não desdobra as alocações do prêmio
segundo os beneficiários. De fato, a informação consta de modo extravagante do Campo 6,
“Informações Complementares” (fls. 170).
Do conjunto probatório, somente é possível aproveitar as seguintes informações:
a) Dos relatórios de Utilização do PASBC emitidos pelo SIARH –
BENEFICIOS, deve-se ter por despesas médicas efetivamente comprovadas
aquelas registradas na coluna “Valor PDL”, correspondente à co-participação
suportada pelo sujeito passivo (fls. 19-20);
b) Das folhas individuais de pagamento emitidas pelo Banco Central do Brasil,
deve-se ter por despesas médicas efetivamente comprovadas os valores
debitados à linha “Faspe – Contribuição Pessoal”, correspondente ao
pagamento pela contraprestação dos serviços relativos ao plano de saúde;
a. Os valores registrados à linha “Faspe – Contr. Dep. Não Presumido”
não podem ser utilizados, pois não há indicação de que o beneficiário
se trate de dependente para fins de IRPF;
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-005.325 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.005000/2008-92

b. Os valores registrados à linha “Adt. Ben. Saude Ger. c/IR” também
não podem ser utilizados, na medida em que não há explicação sobre a
classificação jurídica desse desconto.
Por fim, o afastamento da multa pressuporia a realização de controle de
constitucionalidade, o que é vedado a este Colegiado (Súmula CARF 02).
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, tão-somente para restabelecer as deduções com despesas de cuidados à saúde
(a) aquelas registradas na coluna “Valor PDL”, correspondente à co-participação suportada pelo
sujeito passivo, e (b) os valores debitados à linha “Faspe – Contribuição Pessoal”,
correspondente ao pagamento pela contraprestação dos serviços relativos ao plano de saúde (fls.
136-146).
É como voto.
Thiago Buschinelli Sorrentino
(documento assinado digitalmente)

Fl. 186
DF CARF MF
Original